Tribunal: TJBA
Processo: 8045000-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045000-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JANICE SAO PEDRO BITTENCOURT

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI PEREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1085 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A concessão de tutela de urgência nas ações de superendividamento antes da audiência de conciliação é medida juridicamente possível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, não havendo vedação expressa na Lei nº 14.181/2021.

II. O Tema 1085 do STJ estabelece a licitude de descontos em conta corrente sem limitação percentual, mas não se aplica aos casos de superendividamento, nos quais deve prevalecer a proteção ao mínimo existencial do consumidor.

III. A existência de múltiplos contratos de empréstimo com diversos credores evidencia situação de superendividamento que justifica a limitação dos descontos para preservação da dignidade da pessoa humana.

IV. Nega-se provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045000-95.2025.8.05.0000, em que são partes, como Agravante
BANCO PAN S.A.
e, como Agravada,
JANICE SÃO PEDRO BITTENCOURT
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora